Tribunal: TJMT
Processo: 0010072-04.2012.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010072-04.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS ME (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE BOTELHO DE SOUZA - CPF: 902.019.221-34 (APELADO), DEISE SIMONE DINARTE - CPF: 815.126.351-20 (APELADO), TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.793/0001-06 (APELADO), DEISE SIMONE DINARTE - CPF: 815.126.351-20 (APELANTE), FELIPE BOTELHO DE SOUZA - CPF: 902.019.221-34 (APELANTE), TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.793/0001-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL DO CURADOR ESPECIAL – REVELIAS AFASTADAS – ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUIVO DO SEU DIREITO – CUMPRIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - APÓS ENCARGOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO AUTOR DESPROVIDO.

Ao curador especial, no caso, a Defensoria Pública, não se impõe o ônus da impugnação específica, pois lhe é facultado oferecer resposta por negativa geral, na forma do parágrafo único do art. 341, parágrafo único, do CPC, impedindo o fenômeno da confissão tácita.

Contudo, mesmo que afastada a revelia, restou devidamente comprovada comprovado os fatos constitutivos do direito do autor.

Com o ajuizamento da ação de cobrança, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor e não mais pelos encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASL S.A.
e
TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME, FELIPE BOTELHO DE SOUZA E DEISE SIMONE DINARTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Instituição Financeira que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 102.780,41, corrigido pelo INPC, a contar do vencimento e juros moratórios de 1% a.m., contabilizados a partir do ingresso da ação. Condenou ainda a pagar custas e despesas processuais, assim como honorários da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

O Banco Apelante aduz que os artigos 128 e 460 do CPC foram violados por não ser possível a substituição dos encargos contratuais, presentes na inicial, no contrato ou por pedido expresso, pelos encargos de inadimplemento “legais”, aplicando-se as mesmas regras da execução de título extrajudicial.

Quanto aos honorários advocatícios, argumenta que a condenação deve englobar a atualização até o trânsito em julgado, pois reflete melhor o proveito que obteve com a demanda.

Ao final requer a manutenção dos encargos contratuais de inadimplemento até o efeito pagamento e que seja utilização a condenação para o calculo dos honorários devidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Defensoria Pública, nomeada curadora dos réus, apresenta recurso ao fundamento de que no caso, não se aplicam os efeitos da revelia, pois, os réus foram citados por edital, e, após transcurso do prazo a Defensoria Pública foi nomeada para atuar na defesa dele, sendo assim, o CPC, prevê em seu artigo 72, II que, em se tratando de réu revel citado por edital, o juízo nomeará curador para representa-lo. Com a apresentação da contestação por negativa geral, restou controvertido os fatos, cabendo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, requer seja reformada a sentença, afastando-se os efeitos da revelia, julgando-se improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASL S.A.
e
TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME, FELIPE BOTELHO DE SOUZA E DEISE SIMONE DINARTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Instituição Financeira que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 102.780,41, corrigido pelo INPC, a contar do vencimento e juros moratórios de 1% a.m., contabilizados a partir do ingresso da ação. Condenou ainda a pagar custas e despesas processuais, assim como honorários da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

I – DO RECURSO INTERPOTO PELOS RÉUS, através da DEFENSORIA PÚBLICA.

Os réus foram citados por edital, e, posteriormente, foram decretadas as revelias, sendo-lhes nomeado a Defensoria Pública, na condição de curador especial. Foi apresentada contestação por negativa geral, requerendo a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença que reconheceu que contestação por negativa geral e que os réus deixaram que se presumissem como verdadeiros os fatos narrados, sujeitando-se aos efeitos da revelia, em sintonia com as provas apresentadas.

Pois bem. De fato, ao curador especial, no caso, a Defensoria Pública, não se impõe o ônus da impugnação específica, pois lhe é facultado oferecer resposta por negativa geral, na forma do parágrafo único do art. 341, parágrafo único, do CPC, impedindo o fenômeno da confissão tácita.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL DO CURADOR ESPECIAL - CHEQUES - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM RELAÇÃO APENAS AO CHEQUE CUJA TITULARIDADE RESTOU DEMONSTRADA. Réu revel citado por edital não sofre efeitos de revelia, tendo em vista que, nesse caso, é nomeado curador especial, que ingressará no processo como substituto processual, podendo apresentar defesa por negativa geral. O endosso poderá ser verificado mediante assinatura do endossante, geralmente no verso do título, em branco ou em preto, porém, de modo que tal assinatura possa identificá-lo. N ausência do endosso, não há como reconhecer a transferência dos direitos ao endossatário.” (TJ-MG - AC: 10481150168054001 Patrocínio, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, o Autor/Apelante permaneceu com o ônus de produzir prova a respeito dos fatos constitutivos do alegado direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Nesse cenário, mesmo que afastados os efeitos da revelia, tem-se que o Banco produziu prova da dívida, com a juntada do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 118.007.595, Contrato Social dos réus e notificação extrajudicial encaminhada aos réus, no endereço constante do contrato, bem como histórico de evolução da dívida.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos iniciais.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Em síntese, almeja a reforma parcial da sentença com a manutenção dos encargos contratuais de inadimplemento até o efeito pagamento e que seja utilização a condenação para o cálculo dos honorários devidos.

Pois bem.

As disposições contratuais para o computo de encargos, são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação; após, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário, que aplica as normais gerais para atualização da dívida de valor, exatamente como previsto na r. sentença.

Ou seja, após o ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. \As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da demanda, quando a relação contratual é formalmente rompida. Com o ajuizamento da ação de cobrança, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. \nCaso concreto. Pedido de incidência de juros remuneratórios após o ajuizamento da ação de cobrança que beira à inovação recursal, providenciada a partir dos embargos de declaração opostos após sentença.\nAPELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 50005441420158210034 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/02/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

No que tange ao pedido envolvendo os honorários advocatícios, a redação é a seguinte:

“Entende a recorrente que que a condenação do requerido engloba a atualização do débito com correção monetária e juros de mora na data da sentença até o transito em julgado da r. sentença - sendo que o 10% deveria ser calculado deste valor, pois reflete melhor o proveito que o recorrente obteve com a demanda.”.

E nos pedidos: “*Que seja utilizada a condenação para o cálculo dos honorários devidos.”.

Ocorre que a sentença foi exatamente nesse sentido:

“Condeno o requerido a pagar custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte ex adversa, que arbitro no patamar de 10%
sobre o valor da condenação devidamente atualizada
, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, a dedicação e o tempo envolvido.” (destaquei)

Assim sendo, não conheço do pedido, por ausência de interesse recursal.

Deixo de majorar os honorários advocatícios para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, ante o parcial provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública.

Para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, DETERMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

IV. No caso, inexiste qualquer vício, na decisão agravada, porquanto era mesmo indevida a majoração dos honorários advocatícios, determinada pela Corte de origem, considerando que o recurso de Apelação, interposto pela parte ora agravada, fora parcialmente provido.

V. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1850538 PR 2019/0353107-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, para afastar os efeitos da revelia, contudo, mantenho a procedência da ação, com a condenação da parte ao pagamento da dívida; ainda, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022